Tribunal: TJMT
Processo: 1042442-38.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042442-38.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATAN DE DEUS DE CAMPOS - CPF: 058.131.471-95 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO INICIAL DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E DÉBITO. MUDANÇA DE TESE EM RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo reclamante contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da reclamada, julgando improcedentes os pedidos iniciais e condenando o autor por litigância de má-fé, em razão de comprovação da relação contratual e do débito que motivou a negativação discutida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação jurídica e do débito que justificou a negativação do nome do consumidor; (ii) estabelecer se é admissível a mudança de tese entre a petição inicial e o recurso; (iii) verificar a configuração da litigância de má-fé e a possibilidade de aplicação de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor que efetua a negativação de consumidor deve comprovar a contratação, a prestação do serviço e o inadimplemento, ônus do qual se desincumbe mediante apresentação de extratos, ordens de serviço, histórico de faturas, prova de pagamentos parciais e áudio de atendimento com identificação do consumidor.

É vedada a alteração da tese inicial de inexistência de relação jurídica para alegação posterior de mero desconhecimento de débito ou rescisão contratual, pois os fatos narrados na inicial delimitam o objeto da prova e do julgamento.

A comprovação de relação jurídica e de débito autoriza a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos, caracterizando exercício regular de direito e afastando a configuração de dano moral.

Configura litigância de má-fé a conduta de parte que altera a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, sendo cabível a condenação à multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor comprova a relação contratual e o débito mediante documentos e outros elementos probatórios idôneos, legitimando a inscrição do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

É vedada a alteração de tese processual apresentada na inicial em momento posterior, sob pena de violação ao princípio da estabilização da demanda.

A alteração dolosa da verdade dos fatos configura litigância de má-fé e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II; 373, II; 1.021, §4º. CDC, art. 6º, VIII. Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TRU, Súmula nº 34.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TESE DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MUDANÇA DE TESE – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenando o autor nas sanções da litigância de má-fé.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que inexiste prova do débito que levou a negativação ora discutida, de sorte que deve ser a decisão monocrática reformada para o fim de negar provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada, para manter a sentença de procedência do juízo singular.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte agravante, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte agravada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

5.

Colhe-se dos autos que o acervo probatório produzido é suficiente ao reconhecimento tanto da relação jurídica, quanto do débito dele decorrente e que restou negativado.

6.

A petição de contestação resta instruída com documentação capaz de afastar o sucesso da tese autoral, eis que apresenta prova da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem assim do débito imputado à parte agravante.

7.

Em suas razões recursais, o autor alega que
“a presente ação não versa sobre relação jurídica, e sim sobre inexistência de débito, e a negativação em seu nome”.

Diferentemente, na petição inicial, sustentava a inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida, ao afirmar que:
“... desconhece os motivos ensejadores de sua negativação, pois nada deve à Requerida, tão pouco existe qualquer relação jurídica entre as partes capaz de relativizar um negócio jurídico”.

8.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

9.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não, de modo que sendo a tese inicial de inexistência de relação jurídica, em sendo comprovada a contratação e a origem dos débitos, não se admite mudança de tese para alegar que solicitou rescisão contratual quando a contratação fora negada.

10.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

11.

A reclamada, por sua vez, apresentou extrato de cadastro do cliente, que aponta a titularidade da UC em questão em nome do reclamante, localizada no exato endereço indicado por ele em sua petição inicial. Juntou ainda ordem de serviço e histórico de faturas completo, que aponta diversos pagamento efetuados, bem como débitos em aberto, correspondentes aos indicados no extrato de negativação acostado à inicial.

12.

A reclamada apresentou ainda, áudio de atendimento telefônico, onde o autor se identifica, confirma endereço e dados pessoais, bem como dados da UC, e solicita segunda via de faturas em aberto.

13.

Tais fatos e provas se alinham no sentido de permitir, tal como já consta da Súmula nº 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –­
a comprovação da relação contratual estabelecida entre agravante e agravada, fazendo ruir a tese erigida na inicial que nega a relação jurídica e o débito dela advindo.

14.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado, não se admitindo a mudança de versão para alegar mero desconhecimento do débito, o qual restou devidamente comprovado pela reclamada.

15.

Quanto à condenação pelo instituto jurídico da litigância de má-fé é de se considerar que a conduta da parte autora se adequa ao tipo legal (CPC, art. 80, inciso II), de modo que deve ser mantida a referida condenação.

16.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

17.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
.

18.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

19.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

20.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

21.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025